Tribunal: TJPA
Processo: 0804838-56.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804838-56.2023.8.14.0009

APELANTE: ALAN SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMULADO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por ALAN SILVA DE SOUZA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo (art. 157 c/c art. 14, II, do Código Penal). O apelante pleiteia (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231/STJ; e (iii) majoração da causa de diminuição da tentativa para o patamar máximo de 2/3.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ; e (iii) determinar se é possível aplicar a fração máxima de redução da pena pela forma tentada.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, corroborada pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento de testemunhas e pela confissão judicial do réu, constitui prova robusta e suficiente para a condenação, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade

4.A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STF (Tema 158 de repercussão geral) e mantido pela Terceira Seção do STJ, consolidado na Súmula 231..

5. A fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido; no caso, a tentativa foi interrompida apenas após luta corporal e intervenção de terceiros, justificando a redução em 1/3, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 157; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 604895/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
ALAN SILVA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 20858752), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido concedido o direito de apelar em liberdade.

Em suas
razões
,
ALAN SILVA DE SOUZA
pede
preliminarmente
, a regularidade do recurso, argumentando que a intempestividade das razões configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo tempestivamente interposto. No
mérito
, pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, aduzindo que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, desprovida de respaldo probatório consistente; (ii) subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), afastando-se o óbice da Súmula 231 do STJ; (iii) o reconhecimento da forma tentada no patamar máximo, haja vista que o iter criminis sequer chegou próximo da consumação, impondo-se, portanto, maior redução da pena. Ao final, requer a reforma da sentença para absolvição ou, sucessivamente, para redução da reprimenda. (ID 20858758).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
dos recursos (ID 20858760).

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se

pelo
improvimento
dos recursos

(ID 21918190)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 22115221):

“(...) Noticiam os inclusos autos que no dia 31/10/2022, por volta das 01h, na Av. Nazeazeno, no bairro Perpétuo Socorro, neste município, o acusado ALAN SILVA DE SOUZA, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida mediante a simulação de uso de arma de fogo, coisa alheia móvel da vítima Fabrício Batista Leite.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima trafegava pela Avenida Nazeazeno em direção à sua casa quando notou que estava sendo seguido pelo acusado, passando a atravessar a rua.

Ato contínuo, ALAN SILVA permaneceu atrás do ofendido até que o abordou e anunciou o assalto dizendo “Pára que é um assalto, me dá o celular” (textuais), estando com as mãos embaixo da blusa simulando uma arma de fogo. Diante disso, a vítima percebeu a inexistência de armamento e revidou partindo para cima do acusado, obtendo êxito ao imobilizá-lo com a ajuda de um vigilante de nome Ray Francisco, que fazia ronda nas proximidades, e posteriormente somente aguardou a chegada da viatura.

Com a chegada dos policiais, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi ouvido pela autoridade policial, porém negou o crime. (...)”

São os fatos.

PRELIMINAR

1 - Preliminar da tempestividade de razões recursais:

É questão atualmente pacificada pela jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do qüinqüídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. - Destaquei

Precedentes.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018.)

Portanto, estando atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Artigo 386, no inciso VII, do Código de Processo Penal:

O recorrente
Alan
pede sua
absolvição
, sob a alegação de que a condenação baseou-se somente na palavra da vítima aduzindo que os policiais militares informaram não se recordar dos fatos.

Pois bem, à despeito da alegação defensiva, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e sustentam a sentença nos exatos termos em que se encontra, especialmente pela palavra da vítima e pela CONFISSÃO do acusado no momento do seu interrogatório.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas nos autos, bem como a dinâmica do delito, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID de origem 20858701 - Pág. 5), bem como o depoimento do condutor, do conduzido e do ofendido (Id de origem 20858701 - Pág. 6/12).

Vejamos trechos dos depoimentos tomados em juízo, transcrito na sentença dos autos (ID 20858752 - Pág. 3). Vejamos:

“(...) Em audiência, a vítima FABRÍCIO BATISTA LEITE, declara:

"Que por volta de meia noite, em uma segunda-feira, estava voltando de um jogo; que já tinha percebido que o acusado queria lhe roubar; que o acusado começou a lhe seguir; que o acusado lhe abordou e pediu para que passasse o telefone; que o acusado lhe ameaçou dizendo que queria lhe matar; que entrou em luta corporal com o acusado ao perceber que ele não estava de fato armado; que outras pessoas vieram lhe ajudar; que o vigia de um local próximo conseguiu render o acusado e ligou para a polícia; que reconhece o acusado como sendo o autor do crime; que o acusado simulou que estava armado colocando a mão debaixo da camisa; que o acusado disse que iria lhe matar; que o acusado não chegou a subtrair nada (...)”.

Corroborando a declaração anterior, o réu confessou a prática do delito perante o Juízo, momento em que foi oportunizado que fossem realizadas perguntas para a Promotoria de Justiça e para a Defensora Pública signatária da interposição do recurso de apelação, sem que houvesse qualquer manifestação vide ID
20858751 Mídia que o réu Alan confessa a prática de delito.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa e determinante no delito, contribuindo para a produção do resultado.

Inviável, assim, o acolhimento do pleito.

3 – DA SÚM. 231/STJ:

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e as penas-base, já aplicadas no mínimo legal pelo juízo, sejam reduzidas em decorrência da atenuante da menoridade já reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado.

Vejamos a ementa do julgado do STF:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Neste Sodalício, a referida Súmula segue sendo aplicada, veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803027-20.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto nas dosimetrias das penas que mereça reparo de ofício.

4 – DO AUMENTO DO
QUANTUM
EM 2/3 (DOIS TERÇOS)DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO - art. 14, II do CPB:

A defesa pede que a pena seja reduzida em patamar máximo previsto para o reconhecimento da tentativa.

Inviável o acolhimento do pleito.

Irretocável a decisão.

Conforme se extrai dos autos, a vítima entrou em confronto corporal com o acusado, tendo que ser auxiliada por um vigilante que conseguiu render o réu e ligar para a vítima.

Nessa esteira, correta a atuação do magistrado sentenciante que aplicou a redução em 1/3 (um terço) considerando de forma proporcional e conforme entendimento das cortes superiores, o
iter criminis
percorrido, patamar que considero necessário e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais.

Neste sentido:

(...) 3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 880725/ SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
.
É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido.

(grifei) (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2025